Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-02.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, bem como a pretensão de restituição das parcelas descontadas em folha de pagamento de benefício previdenciário e de compensação de danos morais alegadamente experimentados.
2. O termo de adesão assinado pela recorrente padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento da quantia emprestada. Nas cláusulas do instrumento negocial não há informação clara de que os encargos relativos ao montante emprestado seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida já acrescida dos encargos pactuados.
3. O “direito à informação ampla” é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes.
4. Eventual quantia cobrada em excesso deverá ser devolvida à demandante de modo simples, pois, no presente caso, não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fato de ter a autora celebrado negócio jurídico de mútuo sem informações claras a respeito de seu modo de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial. Assim, é indevida a pretendida compensação de eventuais danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.